Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL CAUSADO POR PREPOSTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la, solidariamente com os 2o e 3o réus, a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 9.346,18 (nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito.
3. Conforme exposto na inicial (emenda substitutiva de ID 71826626), em 13.03.2024 a recorrida parou totalmente seu veículo Fiat Pulse, na saída da via conhecida como “Buraco do Tatú”, a fim de acessar o Eixo Norte. Relata que, após a parada total de seu veículo, sofreu um forte impacto na parte traseira do Fiat Pulse, causada pelo veículo Fiat Uno conduzido pelo 2o réu, o que fez com que o veículo da recorrida fosse projetado contra o veículo que se encontrava logo à frente. Pelo exposto, requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 9.346,18 e reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que restou “configurada culpa exclusiva da parte ré, até porque não foi ilidida a presunção do dever de reparar que recai sobre o condutor do automóvel que colide na traseira do carro que segue a sua frente”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade do proprietário do veículo utilizado por terceiro.
6. Contrarrazões ao ID 71826694.
7. Da gratuidade de justiça. Pedido indeferido (ID 72318969). Custas recolhidas ao ID 72524496.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste, inicialmente, em averiguar as preliminares arguidas. Se caso a análise avançar ao mérito, cumpre analisar se a obrigação de pagar deverá recair sobre a pessoa jurídica recorrente.
IV. Razões de decidir
9. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte manifestamente ilegítima, porquanto o veículo era conduzido pelo 2o réu. Sem razão. Isso porque, em contestação, a recorrente confessa ser o 2o réu um dos empregados da pessoa jurídica. Com isso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, a recorrente, na qualidade de empregadora do 2o réu, pode, civilmente, responsabilizar-se pela reparação dos danos, o que será oportunamente analisado no mérito. Preliminar rejeitada.
10. Preliminar de incompetência do juizado especial. A recorrente defende que há necessidade de realização de perícia técnica para elucidar a dinâmica do acidente. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/1995 estabelece que o Juiz poderá limitar as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, o conjunto probatório fornece elementos suficientes para o esclarecimento da dinâmica dos fatos. Preliminar rejeitada.
11. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A recorrente sustenta "que a ausência de uma análise detalhada dos depoimentos compromete a fundamentação da sentença". Sem razão. Em contestação, a recorrente requereu a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal da recorrida. Contudo, para além de não ter sido apresentado qualquer rol de testemunhas, o eventual depoimento pessoal da recorrida mostra-se desnecessário ao esclarecimento dos fatos, pois o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob as normas do Código Civil.
13. O artigo 932, inciso III, do Código Civil, estabelece que são responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. No caso, é incontroverso que os danos materiais suportados pela recorrida foram causados por empregado da pessoa jurídica recorrente, de modo que a solidariedade quanto à obrigação de pagar, de forma objetiva, deve ser mantida em face da recorrente, sobretudo porque devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do preposto, ora 2o réu, e os danos materiais comprovados pela recorrida (artigos 186 e 927 do Código Civil). Escorreita, portanto, a sentença. Precedente: Acórdão 1960333, 0701578-06.2024.8.07.0014, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 932, inciso III, do Código Civil.
Art. 33 da Lei n. 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1960333, 0701578-06.2024.8.07.0014, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.